Tribunal: TJPA
Processo: 0005473-04.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005473-04.2009.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e recurso de apelação adesivo interposto por RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA, ambos inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID. 2196182) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA movida pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação indevida e correção monetária (INPC), a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ), determinando, ainda, a baixa das parcelas 17, 18 e 19, assim como a exclusão da negativação, caso persistem.

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC)

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC. [...]”.

Na origem, RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA ajuizou ação de indenização por dano moral contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em resumo, que contraiu empréstimo perante o banco requerido, mediante o pagamento de 48 parcelas de R$ 746,90, e que o banco exigiu o pagamento de parcela quitada (17/48), o que foi comunicado via fax, contudo, a ré operou a negativação com base na dívida remanescente (vencimento antecipado). Ao final, requereu a exclusão da inscrição indevida, a baixa das parcelas pagas (17/48; 18/48 e 19/48), bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 115.165,00 (cento e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais), diante da negativação indevida de seu nome.

O d. Juízo “a quo” julgou procedente o pedido, para reconhecer a negativação indevida e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Insatisfeito, o réu apelou, sustentando, como preliminar, falta de interesse processual. No mérito, argumenta, em síntese, que a cobrança é legítima e que inexiste ato ilícito e dano moral. Subsidiariamente, busca a redução do “quantum” indenizatório (ID. 2196183).

O autor interpôs recurso adesivo, pretendendo a majoração do dano moral para R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), ID. 2196184, fls. 3-15.

Recursos processados com apresentação de contrarrazões somente pelo autor (Id. 2196185).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

No tocante à alegação de
ausência de interesse de agir
do autor/apelado, impende ressaltar que esta condição da ação resta configurada, uma vez que o pedido de reparação por dano extrapatrimonial é alicerçado na suposta violação de seus direitos pela indevida inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Nesse contexto, verifica-se que há interesse de agir do consumidor, que busca declarar a inexistência de débito e, por conseguinte, retirar seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Sobre o tema, colaciono o ensinamento do professor Alexandre Freitas Câmara, segundo o qual:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de ‘interesse-necessidade’) e adequação da via processual (ou ‘interesse-adequação’).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...). Além disso, impõe-se o uso da via processual adequada para a produção do resultado postulado.” (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 39).

Nesse sentido, registro os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNGIDO À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.
1. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
. 2. Não se pode perder de vista que a demanda envolve direito do consumidor e que cabe à parte contrária, e não ao juízo, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 5210624-72.2018.8.09.0134, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018. (grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a tese de falta de interesse de agir, quando o Autor colaciona, aos autos, documento que demonstra a veracidade de suas alegações, consubstanciado no extrato de negativação de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, no qual consta o nome do Réu, como credor de parcela vencida, referente a contrato, supostamente entabulado entre as partes.
2. Configurada a irregularidade da cobrança de financiamento não contratado e da negativação indevida em nome do consumidor, deve a Instituição Financeira responder pelos danos causados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista. 3. A demonstração da existência de inscrição indevida do nome do consumidor, nos cadastros de inadimplentes, já é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa). (...) RECURSOS CONHECIDOS. 1º APELO DESPROVIDO E 2º PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELAÇÃO 0060030-84.2013.8.09.0174, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, julgado em 07/05/2018, DJe de 07/05/2018). (destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor, ora apelado.

Quanto ao mérito, adianto que é caso de improvimento de ambos os recursos.

Explico.

De início, vê-se que em relação à negativação indevida, a instituição financeira apresentou recurso completamente genérico, sem indicar em suas razões recursais as supostas imprecisões da sentença impugnada.

A fim de ver preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso interposto, o apelante deve pronunciar-se, de maneira clara e objetiva, sobre todos os pontos da sentença contra a qual se insurge e pretende ver modificada, conforme preceitua o art. 1.010, do CPC.

Contudo, o requerido impugnou a sentença apontando suposta regularidade/legitimidade da cobrança, sem nada comprovar e sem desconstituir a documentação acostada aos autos pelo autor.

Não houve impugnação específica acerca dos fundamentos da sentença e a apelação não enfrenta a motivação do r. 'decisum' de Primeiro Grau, limitando-se a discorrer genericamente sobre a regularidade da cobrança.

O réu, portanto, não procurou estabelecer verdadeiramente argumentos opostos às razões do magistrado sentenciante. Não trouxe, sabidamente, fundamentos, pelos quais buscaria convencer o d. Juízo 'ad quem' de que a solução de Primeiro grau foi equivocada, a impor, por decorrência, a sua reforma.

Consigne-se que se trata de relação de consumo, impondo-se a observância das normas que regem o Direito do Consumidor para a resolução da lide, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido/apelante.

Já a parte ré/apelante não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco impugnou os documentos juntados pela parte autora, os quais comprovam o pagamento da dívida que ensejou a negativação.

Nesta senda, não se desincumbiu a parte apelante de comprovar que não houve falha em sua prestação, ou mesmo que a parte autora tenha dado causa ao fato, ônus que lhe compete.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pelo apelante, consubstanciado na inscrição do nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Assim, é de se reconhecer que a anotação em nome do autor no cadastro de inadimplentes foi, de fato, indevida.

O abalo moral decorrente da anotação restritiva indicada, promovida pela ré por cobrança indevida, configure-se “
in re ipsa
”, independendo de prova de qualquer prejuízo efetivo.

Sobre o tema, confira-se:

(...).
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...). (AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...).
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...). (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Conclui-se, portanto, que o evento narrado na inicial foi capaz de gerar efeito lesivo à dignidade da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e ensejando a indenização por danos morais que se verifica
in re ipsa
, despicienda a comprovação dos danos efetivamente suportados pelo demandante em razão da indevida anotação restritiva de seu nome.

Desse modo, não é possível afastarmos a indenização fixada, restando a análise apenas do 'quantum' pleiteado pelo autor em seu recurso adesivo, bem como o pedido de minoração pleiteado pelo requerido em sua apelação.

Em que pese o inconformismo das partes, nada a se alterar no julgado.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Assim, observados os parâmetros acima delineados, mostra-se adequada a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, tal como constou da sentença, não comportando a redução pretendida pelo réu/recorrente, tampouco a majoração pleiteada em recurso adesivo. Isto porque o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela parte autora.

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira

Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira

Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se apresenta condizente, adequado e proporcional com o grau de culpa da infratora e com o seu porte empresarial. Além de ser compatível com o dano suportado, também se presta a fins educativos à empresa ré, para que venha a redobrar os seus cuidados, impedindo a repetição desse problema com outras pessoas.

Pelo exposto, acertada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, nos termos da fundamentação alhures.

De consequência, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados no Juízo de origem, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024